Tribunal: TJSP
Processo: 0010393-73.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010393-73.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CLAUDEMIR FRAÇON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu Claudemir Fraçon dos Santos, somente
para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
2
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664
Comarca de Votuporanga 1a Vara Criminal
Apelante: Claudemir Fraçon dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 11101
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
parcialmente provido, somente para substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
Vistos.
Claudemir Fraçon dos Santos interpôs recurso de
Apelação em face da sentença datada de 26.11.2018, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, que o condenou
à pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal (fls. 196/198).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição do
acusado alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 201/204).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memorais e requereu o não provimento do recurso (fls. 221/223).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 263/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
3
É o relatório.
O réu foi denunciado por incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 10.06.2016, em horário
incerto, na Rodovia Euclides da Cunha, Km 530, na cidade de Valentim
Gentil, Comarca de Votuporanga, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, subtraiu, para si, uma roçadeira de grama, modelo FS-290, marca
STHIL, pertencente a Ronaldo Cortez.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, seu recurso
não pode ser provido, exceto para substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 12/13), do auto de exibição e
apreensão (fls. 16), auto de avalição (fls. 26), auto de reconhecimento e
entrega de objetos (fls. 27), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do
delito, alegando, em síntese, que praticou o furto e pretendia vender a
roçadeira (fls. 157 mídia digital).
Tal confissão foi amparada pelos demais elementos
de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Wallace Chimello, policial militar, relatou que estava em patrulhamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
4
momento em que visualizou o réu, acompanhado de outro indivíduo, e ambos
tentaram empreender fuga quando viram a viatura policial. Segundo Wallace,
deteve o réu e com ele havia uma roçadeira, a qual o acusado disse que
pertencia ao avô dele e que venderia aquele bem pelo valor de R$ 600,00.
Afirmou que conduziu o réu à delegacia tendo em vista haver dúvida acerca
procedência daquele bem e em decorrência do histórico do acusado no
tocante ao cometimento de delitos naquele município (fls. 157 mídia
digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Paulo Sequini Sobrinho, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a tentativa de
fuga e a abordagem do réu, a apreensão de uma roçadeira em poder do
acusado e a condução dele à delegacia. Acrescentou que o réu já foi preso
anteriormente pela prática de furto (fls. 157 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
5
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar os depoimentos das testemunhas.
Já a vítima Ronaldo Cortez, ouvido na fase
inquisitória, esclareceu que, ao chegar em seu estabelecimento comercial,
constatou que sua roçadeira havia sido subtraída e que o acesso ao local tinha
ocorrido mediante escalada até o telhado e por meio de rompimento das
telhas. Por fim, reconheceu que a roçadeira encontrada e apreendida pela
polícia lhe pertence (fls. 25).
Destaco, por oportuno, que, em crimes de furto,
praticados na clandestinidade, a localização do objeto subtraído na posse do
réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido:
“Tentativa
de
Furto
qualificado
-
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em flagrante,
de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa bem demonstrada,
a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa vítima - A apreensão da coisa
em poder do acusado, reforçada pela palavra da testemunha, é indício suficiente para
caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão
convincente para a posse da res. (...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges
Pereira. 16a Câm. de Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
No mais, a confissão judicial não pode ser
desprezada, porquanto corroborada pelos demais elementos de prova
amealhados aos autos.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
As qualificadoras da escalada e do rompimento de
obstáculo ficaram sobejamente evidenciadas, não apenas pela prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
6
mas, notadamente, pelo laudo pericial de fls. 06/09.
Quanto às penas, no entanto, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo Juiz
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, porque nenhuma
circunstância judicial do artigo 59 do CP é desfavorável ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, apesar de
reconhecida pelo Magistrado sentenciante a circunstância atenuante da
confissão espontânea, a pena ficou mantida sem alteração, uma vez que tal
circunstância não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
O regime aberto foi adequadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por fim, observo que o sentenciante deixou de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de diretos, por
considerar que “a atual situação processual, incluindo condenações
posteriores ao delito em baila, obsta à concessão de qualquer benefício”. No
entanto, respeitado o entendimento do Magistrado, entendo que, tal qual a
reincidência, os maus antecedentes e a personalidade voltada para a prática
de crimes só se caracterizam quando a condenação definitiva for relativa a
fato criminoso anterior àquele que é objeto de julgamento, diferenciando-se
da reincidência somente quanto ao período depurador e o momento do
trânsito em julgado.
In casu, observa-se às fls. 111/113 que o acusado
ostenta condenações somente por fatos posteriores aos dos presentes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010393-73.2016.8.26.0664 -Voto no 11101
7
razão pela qual, considerando que as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis ao réu, que ele não é reincidente e nem tem maus antecedentes;
bem como considerando que o crime não foi cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, substituo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de
semana, ambas por igual prazo, o que entendo ser adequado e suficiente à
prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo réu Claudemir Fraçon dos Santos, somente para substituir a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo, no
mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator